Tribunal: CARF
Processo: 10880.925944/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925944/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.126 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA E
AGROPECUÁRIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque,
nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência
dos encargos moratórios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos os Conselheiros Alexandre Freitas Costa, Marina Righi Rodrigues
Lara e Ricardo Piza di Giovanni (Suplente convocado), que entendiam que o artigo 138 do
Código Tributário Nacional não se limita ao pagamento, podendo ter o mesmo efeito a
compensação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925944/2013-18
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
A interessada transmitiu Pedido de Ressarcimento, acompanhado de Declaração de
compensação, relativo a crédito de Cofins não-cumulativa, referente ao 1o trimestre de
2007.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 97), no qual homologa parcialmente a compensação pleiteada,
sob o argumento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente o débito informado na Dcomp.
Cientificada em 01/08/2013 (fl. 99), a contribuinte apresentou, em 02/09/2013, a
manifestação de inconformidade às fls. 03 a 08, em que alega, em resumo, que discorda
da incidência da multa de mora sobre o valor de débito compensado.
Em sua peça recursal, a interessada defende que a multa de mora, neste caso, não é
devida, uma vez que procedeu espontaneamente à liquidação do referido débito,
fazendo jus, assim, ao benefício de que trata o art. 138 do CTN.
Destaca o entendimento do STJ – que foi objeto da súmula no 360 –, segundo o qual,
tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, a denúncia espontânea
alcança apenas os débitos tributários não informados em DCTF, o que não ocorre neste
caso.
Explica que o débito em questão foi liquidado por meio de 03 (três) PER/Dcomp
distintos, incluindo-se o presente, tendo sido devidamente informado em DCTF antes do
início de qualquer procedimento fiscal.
Requer, ao final, que seja considerado improcedente o despacho decisório contestado,
homologando-se integralmente a compensação declarada, e protesta pela juntada de
documentos e pela realização de diligência, como meio de provar o alegado.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-06, em sessão datada de 30/07/2020, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no
106-000.006, às fls. 104/109, com a Ementa dispensada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de
2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 12/01/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 115), apresentou
Recurso Voluntário em 10/02/2021, às fls. 118/125.
É o relatório.

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - FUNDAMENTAÇÃO
O recorrente se insurge contra o acórdão da DRJ nos seguintes termos, verbis:
12. A multa de mora não é devida no caso em comento, uma vez que a Recorrente
procedeu espontaneamente à liquidação do referido débito tributário, fazendo jus ao
benefício da denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN, transcrito abaixo:
(...)
13. O mencionado dispositivo legal exime a responsabilidade do contribuinte por
eventuais penalidades decorrentes do pagamento e, por extensão, de compensação de
tributo a destempo, inclusive a multa de mora, quando o débito vencido for pago
espontaneamente, ou seja, se o pagamento ocorrer antes de qualquer procedimento de
fiscalização por parte do Fisco.
14. Ressalte-se, ainda, que, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, como o IRPJ, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento
assente no sentido de que a denúncia espontânea alcança apenas os débitos tributários
não informados pelo contribuinte, em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF). É o que se verifica pela análise da ementa a seguir reproduzida:
(...)
18. Em linha com o defendido no julgado acima mencionado, o termo pagamento é
previsto no art. 138 do CTN em sentido lato, incluindo, portanto, a compensação. É
plenamente possível verificar que o CTN adota a expressão “pagamento” como
sinônimo de adimplemento de obrigação, não cabendo ao julgador de piso criar essa
distinção.
19. Portanto, no presente caso, a Recorrente constatou que possuía um débito em
aberto de estimativa mensal de IRPJ, no valor principal de R$ 510.985,29, relativo
ao mês de dezembro de 2007, o qual não tinha sido declarado na DCTF do
respectivo período.
20. Diante disso, em 27/06/2008, liquidou espontaneamente o referido débito, por
meio de três PER/DCOMP. Posteriormente, na mesma data, a Recorrente
apresentou DCTF retificadora, relativa ao mês de dezembro de 2007, mediante a
qual declarou o referido débito.
21. Portanto, tendo a Recorrente efetuado a liquidação integral do débito da
estimativa do IRPJ, referente ao mês de dezembro de 2007, antes do início de
qualquer procedimento fiscal a ele relacionado, bem como considerando-se que o
mesmo não havia sido informado em suas DCTF’s anteriores à respectiva
compensação, deve ser-lhe assegurado o direito ao benefício da denúncia
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, excluindo-se a multa de mora prevista no
art. 61 da Lei no 9.430/96.
22. Pelas razões expostas, não há motivo par que o acórdão recorrido não seja
reformado.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade em decisão
fundamentada nos seguintes termos:
Da análise dos autos, verifica-se que o crédito pleiteado pela contribuinte, equivalente a
R$ 169.205,52, foi integralmente reconhecido, porém não foi suficiente para quitar os
débitos informados na Dcomp.
Isto porque a DRF, ao operacionalizar a compensação declarada, considerou a
incidência de juros e multa de mora, ao passo que a contribuinte, ao declarar a
compensação, informou apenas os juros de mora, por considerar indevida a multa de
mora neste caso.
(...)
Segundo os §§ 1o e 2o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração à RFB e extingue o crédito tributário. Assim,
enquanto a compensação não for declarada, o débito que se pretende compensar
encontra-se em aberto e, se a compensação se fizer depois do vencimento fixado em lei,
a extinção do débito compensado terá sido com atraso.
Portanto, para caracterizar a mora, há de se perquirir tão somente a data de vencimento
do débito compensado e a data da apresentação do PER/Dcomp.
(...)
No presente caso, o débito de IRPJ (código de receita 2362) informado na Dcomp tem
vencimento em 31/01/2008, enquanto a compensação foi declarada em 26/06/2008, data
da transmissão da Dcomp original. A extinção do débito compensado se fez, portanto,
com atraso.
A operacionalização da compensação do débito declarado no PER/Dcomp foi feita de
acordo com os dispositivos transcritos. Assim sendo, afastar a multa naquela
compensação representaria negar validade à disposição expressa da legislação tributária.
(...)
A interessada alega, em seu favor, que teria ocorrido, neste caso, a denúncia espontânea.
Tal entendimento, contudo, não pode prosperar.
(...)
Percebe-se, pelo estipulado no referido dispositivo legal, que não se pode atribuir o
benefício da denúncia espontânea ao caso em tela, visto que o débito foi extinto por
compensação e não via pagamento.
Neste sentido se posicionou a Coordenação-Geral de Tributação (COSIT) da Receita
Federal do Brasil (RFB) através da NOTA TÉCNICA No 19/2012, conforme trechos a
seguir transcritos:
(...)
Ratificando o entendimento esposado, foi emitida a Solução de Consulta COSIT no
233/2019, cuja ementa a seguir se reproduz:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

(...)
Portanto, mediante o entendimento exposto nos atos supra transcritos, a multa
relacionada à Dcomp não pode ser afastada, não cabendo razão à contribuinte, em
relação à sua alegação da ocorrência de Denúncia Espontânea.
Percebe-se, portanto, que o cerne da questão está restrito a decidir se pagamento e
compensação se equivalem, para fins de dar cumprimento ao disposto no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O STJ vem decidindo essa matéria de forma unânime no sentido de considerar
que pagamento e compensação não se equivalem, conforme os seguintes precedentes:
i) Recurso Especial no 2.072.337-PE, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Data da Publicação 20/06/2023:
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRF da 5a Região, assim ementado
(e-STJ fls. 268-275):
(...)
A jurisprudência do STJ entende que não se aplica o benefício da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe
provimento.

ii) Recurso Especial no 2.040.611-SP, Relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA, Data da Publicação 28/11/2022:
O tribunal de origem adotou posicionamento em sintonia com a orientação deste
Superior Tribunal.
De fato, esta Corte tem firme compreensão segundo a qual incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória de sua homologação pelo fisco, a qual, caso
não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedentes. (AgInt no AREsp n.
1.270.551/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
20/10/2020, DJe de 30/11/2020).
Na mesma linha:
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE
EM CASO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTE DA PRIMEIRA
SEÇÃO DESTA CORTE.
1. A Primeira Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a
qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.687.605/RJ, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)
Nesse cenário, impõe-se a incidência da Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos
recursos especiais interpostos pela alínea a quanto pela c do permissivo constitucional,
consoante orientação consolidada neste Superior Tribunal.

iii) Recurso Especial no 1.824.570-CE, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
Data da Publicação 08/11/2022:
Quanto a questão de fundo, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, consolidou o entendimento
de que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138
do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a
extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
(...)
Ainda nesse mesmo sentido, destaca-se os seguintes precedentes:
(...)
Contata-se, portanto, que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça ao acolher a denúncia espontânea mediante a
compensação de tributos.
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao
recurso especial para afastar a denúncia espontânea.
Nesse contexto, entendo que deve ser negado provimento ao recurso.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.126 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925944/2013-18

Fl. 134
DF CARF MF
Original